Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704386-14.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANI SANTOS APELADO: CLELIA MARIA ROSIN DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria Ivani Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que em sede de declaratória c/c com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar “a existência de dívida da autora com a ré em valor de apenas R$ 700,00 (setecentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o dia de cada inadimplemento, conforme estipulado no contrato de locação de ID 71613276”. Este Relator, após analisar os autos, verificou que a apelante não é beneficiária da gratuidade judiciária. Diante disso, intimou a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer o respectivo comprovante de pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Apesar de ter sido devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado no ID no 49991843. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando for beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não se verificou qualquer decisão concedendo a gratuidade, nem mesmo em sede da sentença recorrida, de modo que a apelante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, ou realizar o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante quedou-se inerte, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator